Tribunal: TJBA
Processo: 8023766-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023766-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERMELINDA PIMENTEL GARCIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADELSON VICTOR MOTA SANTA CRUZ, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, BRUNO GARCIA DA SILVA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ADELSON VICTOR MOTA SANTA CRUZ, BRUNO GARCIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA. RECUSA A INTERNAMENTO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. BENEFICIÁRIA IDOSA EM ESTADO GRAVE. INFARTO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUMENTO. FUNÇÃO SANCIONATÓRIA E REPARATÓRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS PELAS RÉS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. R
ejeita-se a tese de ilegitimidade passiva da
Ultrasson Serviços Médicos S/A (Hospital Teresa de Lisieux)
, pois, como acertadamente pontuou o Juízo de base,
“...
da análise do quanto circunstanciado na exordial verifico que a demandada em epígrafe se mostra habilitada para figurar no polo passivo da demanda, salientando, inclusive, que do estudo de seus atos constitutivos, fls. 193 e seguintes, o nosocômio em testilha compõe o mesmo grupo econômico do plano de saúde também demandado.”

2. D
epreende-se da narrativa esposada na petição inicial que a autora, beneficiária do plano de saúde, compareceu a hospital credenciado após acidente doméstico, mas, realizados exames, foi diagnosticada com suspeita de infarto, tendo-lhe sido negado internamento uma vez que ainda não havia cumprido o período de carência contratual
3. Segundo o
STJ, “...
é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais.”
(AgInt no AREsp n. 1.942.424/PE). Precedentes.

4.
Na hipótese em testilha, tem-se que a verba indenizatória fixada em R$5.000,00, se mostra insuficiente para cumprir a sua dúplice função, reparatória – sancionatória, sendo inviável subdimensionar-se a angústia e sofrimento do autor e familiares, ainda mais quando a beneficiária é pessoa idosa.

5. C
om o aumento do
quantum
indenizatório para R$10.000,00 há procedência total dos pedidos da autora, devendo, por isso mesmo, serem as rés condenadas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes correspondentes a 20% sobre o valor da condenação, majorados em 2% por força do art. 85, § 11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023766-93.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/recorridas HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros e apelada/recorrente ERMELINDA PIMENTEL GARCIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo das rés e conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora
, nos termos do voto do relator.